Tribunal: TJSP
Processo: 1001899-17.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, COM PEDIDOS CUMULADOS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CLIENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TITULAR DE CONTA CORRENTE E DE POUPANÇA, QUE TEVE SUA CARTEIRA PESSOAL FURTADA, JUNTAMENTE COM OUTROS PERTENCES, INCLUSIVE CARTÃO DO BANCO COM SENHA ESCRITA. FATO INCONTROVERSO. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. DANO MORAL

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, COM PEDIDOS CUMULADOS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CLIENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TITULAR DE CONTA CORRENTE E DE POUPANÇA, QUE TEVE SUA CARTEIRA PESSOAL FURTADA, JUNTAMENTE COM OUTROS PERTENCES, INCLUSIVE CARTÃO DO BANCO COM SENHA ESCRITA. FATO INCONTROVERSO. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONRA OBJETIVA DA AUTORA QUE NÃO FOI ATINGIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001899-17.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ODETE DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Acórdão com o 2o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO, vencedor, ALBERTO GOSSON, vencido, CAMPOS MELLO (Presidente) E
MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001899-17.2020.8.26.0066 BARRETOS VOTO No 77510 2/3
Ap. 1001899-17.2020.8.26.0066 Barretos 1a VC VOTO 77510
Apte: Odete de Oliveira.
Apdo: Banco Santander Brasil S/A.
APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITOS, COM PEDIDOS CUMULADOS DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CLIENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TITULAR DE
CONTA CORRENTE E DE POUPANÇA, QUE TEVE SUA
CARTEIRA
PESSOAL
FURTADA,
JUNTAMENTE
COM
OUTROS PERTENCES, INCLUSIVE CARTÃO DO BANCO
COM SENHA ESCRITA. FATO INCONTROVERSO. CULPA
CONCORRENTE CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO. HONRA OBJETIVA DA AUTORA QUE
NÃO
FOI
ATINGIDA.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA
REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
ODETE DE OLIVEIRA apela (fls. 115/129) da
respeitável sentença de fls. 108/113, que nos autos da ação
declaratória de inexistência de débitos cumulada com devolução de
valores pagos e pedido de compensação por danos morais que move
contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. julgou a demanda
improcedente com a revogação da tutela antecipada anteriormente
concedida e a condenou no pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se que eventual execução das verbas
de sucumbência ficará adstrita a comprovação da circunstância
expressa no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, tendo em
vista a condição da parte autora de beneficiário da justiça gratuita.
A apelante narra que foi vítima de furto de sua
carteira com pertences pessoais inclusive cartão do réu, com as senhas
escritas (fls. 2) e que minutos após os meliantes procederam a vários
saques, firmaram contrato de empréstimo pessoal em seu nome e
pagamento de contas. Pede a reversão da sentença.
Recurso tempestivo, não preparado em razão da
gratuidade obtida e respondido (fls. 135/148).
Foi concedido efeito suspensivo à respeitável sentença
até o julgamento deste recurso pelo Colegiado (fls. 132/133).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 153).
É o relatório.
No caso em tela, restou incontroverso que a autora
teve sua carteira furtada e com ela seus cartões e respectivas senhas.
Em tais circunstâncias, entendo configurada a culpa concorrente. É

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001899-17.2020.8.26.0066 BARRETOS VOTO No 77510 3/3
certo que no regime implantado pela Lei 8.078/90 não há previsão
legal expressa para o emprego da concorrência de culpas. Mas a
jurisprudência e a boa doutrina têm adotado tal sistemática (cf., STJ
Rec. Esp. 287.489/SP, 4a T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU
17.4.01, Rec. Esp. 327.420/DF, 4a T., 23.10.01; Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código de Defesa do
Consumidor e Defesa do Fornecedor”, Ed. Saraiva, p. 275). Aqui, a
autora agiu com negligência culposa, ao manter o cartão e senha
próximos. Em contrapartida, o sistema de segurança falhou muito, ao
não detectar movimentação incongruente com o perfil da usuária e ao
não coibir prontamente tal prática (cf. fls. 28, em que concedido
crédito de R$ 4.300,00, visto que a recorrente recebe benefício do
INSS no valor de R$ 857,26 (cf. fls. 27)). Então, configurada a culpa
concorrente, o réu deve arcar com 50% das despesas contestadas pela
autora. Deverá creditar na conta da apelante o valor equivalente a esse
percentual, devidamente atualizado desde a data de cada retirada
indevida, acrescido de juros moratórios legais, calculados sobre o
principal, desde a citação.
Não houve dano moral indenizável, visto que a honra
objetiva da autora não foi atingida.
Houve recíproca sucumbência. Cada parte suportará a
metade das custas e despesas processuais e arcará com os honorários
advocatícios dos patronos da parte contrária, arbitrados os devidos
pelo réu em 15% do valor da condenação e os devidos pela autora em
10% do valor da causa atualizado, observada a gratuidade.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso.
Campos Mello
Relator Designado